Tribunal: CARF
Processo: 10909.900011/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.900011/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.822 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
LATEX FOAM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento no 40825.46346.131008.1.1.01-
2208, transmitido em 13/10/2008 pela contribuinte acima identificada, na qual indicou
crédito resultante de Ressarcimento de IPI, relativo ao 3o Trimestre/2008, no valor de
R$ 17.700,21.
A Delegacia de origem, em análise eletrônica datada de 01/03/2011, emitiu despacho
decisório, às fls. 27, deferindo o valor de R$ 15.166,29 e homologando parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 20084.76238.180209.1.3.01-2635, bem
como não reconheceu qualquer valor a restituir para o PER/DCOMP no
40825.46346.131008.1.1.01-2208, restando em cobrança débitos no valor principal de
R$ 1.266,96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.900011/2011-82
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900011/2011-82

Cientificada do despacho decisório em 11/03/2011, a contribuinte apresentou,
tempestivamente, manifestação de inconformidade em 05/04/2011, às fls. 32/33,
alegando que:

A Segunda Turma da DRJ/BEL proferiu acórdão no 01-35.834, em 31 de outubro
de 2018 (e-fls. 73), que entendeu improcedente a manifestação de inconformidade, porque o
contribuinte não comprovou a certeza e liquidez do crédito tributário.
A recorrente foi notificada em 19 de novembro de 2018 (e-fls. 82), e interpôs
Recurso Voluntário em 14 de dezembro de 2018 (e-fls. 84), no qual afirma que, em que pese o
erro – o qual atribui ao próprio sistema da RFB, não pode a DRJ deixar de reconhecer a
existência do crédito, além de destacar que os documentos juntados aos autos confirmam o
direito creditório.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900011/2011-82

O recorrente, no Recurso, junta apenas os atos constitutivos da empresa e a cópia
do PER/DCOMP em discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 40825.46346.131008.1.1.01-
2208, o Ressarcimento de IPI, relativo ao 3o Trimestre/2008, no valor de R$ 17.700,21.
Afirma que a não-homologação ocorreu em razão de um erro sistêmico no
momento da transmissão do pedido de ressarcimento, e que faz jus ao crédito pleiteado de toda
forma.
A decisão de primeira instância é embasada na falta de comprovação do equívoco
alegado pelo contribuinte.
Pois bem.
A controvérsia cinge-se tão somente no pilar argumentativo relativo às provas,
embora o contribuinte adentre ao mérito e faça crer que a fiscalização desconsiderou os
documentos fiscais retificadores.
Sem delongas, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprová-lo
através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900011/2011-82

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso em comento, vale destacar, o contribuinte apenas afirma que o equívoco
foi cometido, contudo, sem qualquer demonstração probatória inequívoca do ocorrido.
Nesse caso, a impossibilidade de verificar se o crédito existe de fato é oriunda da
inexistência de provas nos autos – contábeis ou fiscais, eu teriam o condão de elidir o arguído
equívoco e demonstrar a realidade.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente insuficiente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.822 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900011/2011-82

a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, embora tenhamos o apoio da possibilidade da veracidade do
equívoco cometido pelo contribuinte nas declarações informativas já tratadas, é necessário valer-
se também que tal equívoco deve ser demonstrado pelo contribuinte, por outros documentos –
contábeis e fiscais, que tenham a força para afirmar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital